Tribunal: TJDFT
Processo: 0743336-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743336-46.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ RECORRIDO: LUCAS TORQUATO DE AQUINO PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A hipótese consiste em avaliar a possibilidade de penhora dos valores da remuneração recebida pelo devedor para a satisfação de crédito constituído por honorários de advogado. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. A penhora pode ser procedida em relação aos valores que ultrapassem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. 3. O art. 833, § 2°, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No presente caso o crédito é referente aos honorários de advogado, que têm natureza alimentar, razão pela qual é possível a penhora de parte do valor da remuneração do devedor com a finalidade de satisfação do aludido crédito. 5. A Terceira Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça no acordão de no 1290977, deu parcial provimento ao recurso para determinar a penhora correspondente a 7,5% (sete vírgula cinco por cento) do valor mensal bruto recebido pelo devedor, abatidos os descontos compulsórios. 7.1. Em caso semelhante aos dos presentes autos, foi proposta a penhora “escalonada” do montante da remuneração recebida pelo devedor para a satisfação de crédito constituído por honorários de advogado. 6. O “escalonamento” tem como objetivo o não comprometimento da subsistência do devedor e, ao mesmo tempo satisfazer o crédito de natureza alimentar, de acordo com a capacidade financeira do devedor. 8.1. Até 5 (cinco) salários mínimos aplica-se a penhora de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do valor mensal bruto recebido pelo devedor, admitidos apenas os descontos compulsórios. 8.2. Entre 5 (cinco) até 10 (dez) salários mínimos aplica-se a penhora de 5% (cinco por cento). 8.3. Entre 10 (dez) a 20 (vinte) salários mínimos aplica-se a penhora de 7,5% (sete vírgula cinco por cento). 8.4. Acima de 20 (vinte) salários aplica-se a penhora de 10% (dez por cento). 7. No caso a penhora de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) do valor mensal bruto recebido pelo devedor revela-se mais adequada à compatibilização dos interesses conflitantes das partes, pois não compromete a subsistência digna do devedor. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, inciso IV e §2°, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade do seu salário para pagamento de honorário advocatício. Aduz a diferenciação entre ‘natureza alimentar’ e ‘prestação alimentar’. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A010